Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736081-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN DE LUCAS JÚNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivan Lucas Junior contra decisão (ID 50715694, p. 104) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, acolheu o parecer apresentado pelo órgão do MPDFT e manteve a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial, por meio da qual o autor, ora agravante, pretende compelir o ente político réu, ora agravado, a fornecer-lhe o medicamento Riociguat (Adempas), que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais, o autor, ora agravante, sustenta, em suma, que seria portador de "hipertensão pulmonar tromboembólica" (HPTEC) e que para tratamento desse quadro teria sido indicada or seu médico assistente a administração do fármaco Riociguat (Adempas), cujo fornecimento teria sido negado pelo Distrito Federal, sob o argumento de que tal medicamento não seria padronizado no âmbito do SUS. Assenta que teria realizado tratamentos anteriores com outros fármacos, os quais não teriam apresentado resultado satisfatório. Argumenta que teria esgotado as alternativas terapêuticas para tratamento de sua patologia. Pontua que seu quadro clínico estaria evidenciado por relatório médico apresentado aos autos. Pondera que a ausência de fornecimento do medicamento vindicado poderia resultar em agravamento do seu quadro de saúde, em risco à sua integridade física e à sua vida. Diz que as notas técnicas NatJus apresentadas aos autos de origem seriam favoráveis ao seu pedido. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para o agravado seja compelido a lhe fornecer o medicamento Riociguat (Adempas), nos moldes prescritos pelo médico assistente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à possibilidade de concessão ou não do medicamento pleiteado pelo agravante, que possui registro na Anvisa e não está padronizado no âmbito do SUS, demanda aprofundada análise dos autos, sobretudo da nota técnica elaborada pelo NatJus (ID origem 168976112), o que é incompatível com o presente instante processual . Aliás, a aludida nota técnica, em uma primeira análise, é clara ao pontuar que “Não se pode considerar o caso como urgência, por se tratar uma doença com comportamento insidioso e crônico” (ID origem 168976112). Essa constatação, igualmente, reforça a inexistência, a princípio, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que por aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em risco à sua integridade física e à sua saúde. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora